Tribunal: TJBA
Processo: 8001200-94.2016.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001200-94.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS - BA Advogado(s): RECORRIDO: BCP S/A e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTELIGÊNCIA DO RESP 1.340.553/RS. FALTA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ART. 40 DA LEI 6.830/80. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n° 8001200-94.2016.8.05.0044, em que são partes BCP S/A e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REEXAME NECESSÁRIO, DESCONSTITUIR A SENTENÇA, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça